Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705508-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravados: SS Informática Ltda Sérgio Ribeiro Rios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0718595-81.2021.8.07.0007, assim redigida: “O exequente requer a expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, a fim de viabilizar o bloqueio de eventuais valores aplicados. Esclareço que a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Já a CNSeg é tão somente uma entidade associativa que congrega as Federações que representam empresas integrantes dos segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização, não detendo informações sobre investimentos e bens. Destaque-se que este Juízo já determinou tais diligências em outros feitos, oportunidade em que foi informada não disporem das informações requeridas. Esclareço, ainda, que essas instituições não dispõem de informações sobre produtos em nome de particulares. Assim, indefiro o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório até 13/05/2028 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas - id 106560624), nos termos da decisão de ID 134635102 na forma do artigo 921, §2o, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55800043), em síntese, que figura na posição de credora em relação aos recorridos, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Argumenta que eventual valor empregado em plano de previdência privada não tem natureza alimentar, mas de investimento, razão pela qual não está inserido no rol de bens impenhoráveis. Assim, conclui que deve ser deferida a expedição de ofício endereçado à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização - CNSEG, com a finalidade de requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome dos recorridos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à SUSEP e à CNSEG, com a finalidade de requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome dos recorridos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 55800050). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. Inicialmente, convém observar que eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1013883, 20160020351249AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 17/05/2017, p. 504-513) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, publicado no DJE: 05/04/2016, p. 407-415) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. A faculdade de resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência privada não afasta a natureza alimentar do saldo existente naquele fundo, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados, como complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 840029, 20140020249258AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/01/2015. p. 659) (Ressalvam-se os grifos) Diante da impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada, não subsistem razões para deferir-se a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator